Tribunal: TJDFT
Processo: 0729244-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PROVAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL. INDIFERIMENTO. DILIGÊNCIA INÚTIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Sendo o magistrado o destinatário da instrução probatória, cabe a ele indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil).
2. O espólio se constitui pelo conjunto de bens e direitos deixados pelo falecido no momento do óbito, não havendo razão para que se determine a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para que sejam juntadas aos autos as declarações de imposto do falecido, no período de 06 anos antes do seu falecimento, quando a controvérsia se limita a resgates feitos em suas contas após a data do óbito.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.